Tribunal: TJES
Processo: 5005413-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005413-66.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METASA SA INDUSTRIA METALURGICA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE –
AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar.

2.
Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS ns operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022.

3.
A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
METASA S.A. INDUSTRIA METAL
Ú
RGICA

contra a r. sentença de id. 4849439 que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por ela em face do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança almejada.

Em suas razões, argumenta a apelante, em suma, que (i) é inconstitucional a exigência do DIFAL no curso de 2022; (ii) exigência do recolhimento do DIFAL pelos Estados deve, necessariamente, observar o princípio da anterioridade de exercício/anual; (iii) houve instituição de tributo novo, cuja Lei Complementar foi publicada em 05/01/2022 e, portanto, está sujeita à observância da anterioridade de exercício/anual.

Com base nesses argumentos pugnou pela reforma da r. sentença e a concessão da segurança para “d
eterminar que a Autoridade Coatora, ora recorrida, que se abstenha de exigir durante o exercício financeiro de 2022 o recolhimento do DIFAL nas operações envolvendo destinatários não contribuintes situados no Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a Lei Complementar que instituiu o tributo somente foi publicada em 05.01.2022, não havendo, de igual sorte, que falar-se na observância a aplicabilidade das disposições contidas no Convênio 236/2021
”.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 4849449) pugnando pelo desprovimento do recurso .

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 4898059).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005413-66.2022.8.08.0024.

APELA
NTE:
METASA S.A. INDUSTRIA METAL
Ú
RGICA
.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
METASA S.A. INDUSTRIA METAL
Ú
RGICA

contra a r. sentença de id. 4849439 que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por ela em face do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança almejada.

Em suas razões, argumenta a apelante, em suma, que (i) é inconstitucional a exigência do DIFAL no curso de 2022; (ii) exigência do recolhimento do DIFAL pelos Estados deve, necessariamente, observar o princípio da anterioridade de exercício/anual; (iii) houve instituição de tributo novo, cuja Lei Complementar foi publicada em 05/01/2022 e, portanto, está sujeita à observância da anterioridade de exercício/anual.

Com base nesses argumentos pugnou pela reforma da r. sentença e a concessão da segurança para “d
eterminar que a Autoridade Coatora, ora recorrida, que se abstenha de exigir durante o exercício financeiro de 2022 o recolhimento do DIFAL nas operações envolvendo destinatários não contribuintes situados no Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a Lei Complementar que instituiu o tributo somente foi publicada em 05.01.2022, não havendo, de igual sorte, que falar-se na observância a aplicabilidade das disposições contidas no Convênio 236/2021
”.

Pois bem.

Acerca da matéria objeto do recurso, é de notório conhecimento que, com o advento da EC n.º 87/2015, instituiu-se nova sistemática para recolhimento do ICMS quando o consumidor final do bem ou serviço, contribuinte ou não, estiver localizado em outro Estado, com admissibilidade da adoção de diferencial de alíquota (art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CF).

O referido tributo foi regulamentado pelo Convênio ICMS n.º 93/2015, o qual possibilitou sua incidência sobre operações e prestações iniciadas em outra unidade da Federação, que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.287.019, apreciando o Tema 1.093 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
”

A partir daí, a Corte Constitucional assentou a impossibilidade da cobrança do DIFAL enquanto inexistisse edição de lei complementar. Na ocasião, modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ n.º 93/2015 que definem o fato gerador, contribuinte, alíquota e base de cálculo do tributo para que sejam produzidos somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, que é justamente o ano de 2022.

O mesmo entendimento foi aplicado às leis dos estados e do Distrito Federal que preveem a cobrança do DIFAL-ICMS editadas após a EC 87/2015, cuja produção de efeitos foi condicionada ao exercício financeiro que corresponde ao ano de 2022, senão vejamos:

“
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado
, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

Na decisão, extrai-se que foram declaradas
“válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Nessa linha, notadamente em relação ao Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual n.º 10.446/2015, que introduziu na Lei n.º 7.000/2001 (RICMS) o DIFAL-ICMS, deve ser reputada válida, visto que editada posteriormente à promulgação da EC n.º 87/2015. E, conforme a decisão do STF, passa a produzir efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar de n.º 190/2022.

Diferentemente da principal tese defendida pela parte recorrente, a produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

Nesse sentido foi o posicionamento já adotado pelo e. Desembargador Presidente Fabio Clem de Oliveira deste e. Tribunal de Justiça no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000, que suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade, senão vejamos um trecho:

“Denota-se que concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação, consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –,
possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade
.”

Toma-se como premissa a ideia de que não há que se falar em instituição ou majoração de novo tributo, mas de continuidade de cobrança tributária, mesmo porque se trata de lei válida.

Nesse sentido já vêm decidindo os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR A COBRANÇA DO DIFAL E DO FECP DO ICMS. JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA ADI Nº 5.464/DF E DO RE Nº 1.287.019/DF, COM FIXAÇÃO DE TESE PARA O TEMA Nº 1.093. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, TRATANDO DAS NORMAS GERAIS DA COBRANÇA DO DIFAL DO ICMS. SUPOSTA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. REJEIÇÃO. DIPLOMA LEGAL QUE NÃO SE SUBMETE AOS PRINCÍPIOS CITADOS, TAL COMO JÁ SE MANIFESTOU O PRÓPRIO STF. VIGÊNCIA IMEDIATA DA LC Nº 190/2022 E DA LEI ESTADUAL Nº 8.944/2021. SENTENÇA REFORMADA, PARA DENEGAR A SEGURANÇA. I. O mandado de segurança preventivo em exame foi impetrado visando afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza (Adicional FECP) ao argumento de que, tendo a LC nº 190 sido editada em 2022 e estando submetida às anterioridades nonagesimal e, principalmente, anual, a cobrança do DIFAL do ICMS; II. O STF, no julgamento conjunto da ADI nº 5.464/DF e do RE nº 1.287.019/DF, fixou, neste último, tese para o tema nº 1.093 de sua jurisprudência, definindo que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de Lei complementar veiculando normas gerais”; III. A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o Difal do ICMS, somente foi editada em 04/01/2022, passando a atender, a partir daí, a exigência constitucional;
IV. Conforme se manifestou o próprio STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 7.066/DF, 7070/DF, 7075/DF e 7078/CE, a LC nº 190/2022 e, consequentemente, a Lei Estadual nº 8.944/2021 não se submetem às anterioridades anual e nonagesimal, produzindo efeitos imediatos, possibilitando a cobrança do DIFAL do ICMS
; V. Sentença reformada, para denegar a segurança. (TJSE; Rec. 202200749595; Ac. 13954/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 04/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Já instituída em momento pretérito a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Estado de Minas Gerais e outorgada eficácia à Lei Estadual com a vigência da Lei Complementar federal, a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190/22, não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b, da CF)
.- Recurso não provido. (TJMG; AI 0638951-11.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 17/05/2022; DJEMG 22/05/2022)

TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante de afastar a exigência do DIFAL. Diferencial de Alíquota do ICMS relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Tese de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019 e da ADI 5469 (Tema 1093 de repercussão geral). Lei Estadual n. 14.470/21, publicada em 13.12.2021, que instituiu o DIFAL-ICMS no âmbito do Estado de São Paulo. Posterior edição da Lei Complementar Federal n. 190/22, publicada somente em 05.01.2022, que veiculou normas gerais relativas ao tributo. Alegação de impossibilidade de cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade anual. Inadmissibilidade. Lei Estadual 17.470/21 que efetivamente instituiu o tributo no âmbito do Estado de São Paulo e foi publicada ainda no exercício de 2021.
Lei Complementar federal posterior que não instituiu nem aumentou tributo, mas apenas implementou condição de eficácia da Lei Estadual anterior. Ausência de violação ao art. 150, III, b, da Constituição Federal.
Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da Fazenda do Estado providos para denegá-la. (TJSP; APL-RN 1005264-50.2022.8.26.0053; Ac. 15811340; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/06/2022; DJESP 05/07/2022; Pág. 2646)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EC 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DECLARADA. TEMA Nº. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RE Nº 1.287.019 E ADI Nº 5469. COBRANÇA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR RESPEITANDO A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONTRA O PARECER. I) Deve ser indeferida a medida de urgência destinada a impedir o recolhimento de ICMS correspondente ao DIFAL exigido pelo Fisco Estadual, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, conforme previsto na Lei Complementar n. 190/2021,
tendo em vista a ausência de verossimilhança da alegação da impetrante no sentido de que deva ser respeitada a anterioridade anual, uma vez que a Lei Complementar tratou da interação entre os entes no que diz respeito à cobrança do referido imposto, mas não introduziu uma nova hipótese de incidência, nem mesmo aumento do tributo, pois a cobrança de alíquotas diferenciadas já vinha sendo realizada com base na Emenda Constitucional n. EC 87/2015 e Lei Estadual n. 4.743/2015, que foi aplicada até dezembro de 2021, mas que teve a eficácia suspensa até a edição e vigência da Lei Complementar em questão.
II) Recurso conhecido e improvido, contra o parecer ministerial. (TJMS; AI 1406005-77.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 01/07/2022; Pág. 116)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)